Tribunal: CARF
Processo: 10880.956186/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956186/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.739 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/08/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956186/2008-12
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.739 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956186/2008-12

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra o Despacho
Decisório à fl. 07 (no de rastreamento: 808286368), por meio do qual a autoridade fiscal da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São Paulo (DERAT/SP) decidiu,
em 24/11/2008, não homologar a compensação efetuada pela pessoa jurídica acima identificada
por meio da Declaração de Compensação (DComp) no 35407.12996.100904.1.7.04-0470,
transmitida em 10/09/2004.
Do Despacho Decisório extrai-se a seguinte motivação:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 4.917,35
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Do Despacho Decisório a Contribuinte tomou ciência em 02/12/2008. Irresignada
com o feito fiscal, em 30/12/2008 apresentou a Manifestação de Inconformidade de fl. 10, mais
anexos, com o seguinte teor:
SAINT-GOBAIN
DO
BRASIL
PRODUTOS
INDUSTRIAIS
E
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA., com estabelecimento sede situado na Av. Santa Marina, no
482 – 1o andar, CEP 05036-903, no bairro da Água Branca, São Paulo, SP, inscrita no
CNPJ sob o no 61.064.838/0001-33, em atendimento ao Despacho Decisório
supracitado, recebido em 02/12/08, vem pela presente apresentar cópia do recibo de
entrega da DCTF — Retificadora 3o TRIM/2004, transmitida em 11/12/08, referente
ao período de apuração da 1a quinzena de agosto de 2004, bem como as folhas
referentes a devida alteração, com correção do débito correspondente.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.739 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956186/2008-12

(destaques acrescidos)

Em sessão de 09 de outubro de 2014 (e-fls. 49) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, sob o argumento de que a Contribuinte não
trouxe aos autos qualquer elemento para comprovar as razões da retificação da DCTF.
Ciente da decisão de primeira instância no dia 04/11/2015 (e-fls.56), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 02/12/2015 (e-fls. 58), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o indébito decorre do recolhimento a maior de retenção na Fonte
sobre Pagamentos a Pessoa Jurídica Contribuinte da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep, código 5952. Esclarece que registrou na sua contabilidade o lançamento de R$
4.917,45, mas que no mesmo dia efetuou o estorno. No entanto, por erro operacional, o valor
lançado foi computado no montante confessado em DCTF e recolhido em DARF, gerando assim
o crédito de pagamento a maior.
Defende a regularidade da retificação da DCTF, que reduziu o valor do tributo de
modo a demonstrar o pagamento a maior.
Junta extratos contábeis que entende serem comprobatórios do registro do
lançamento, do estorno e do lançamento novamente no mês de setembro de 2004.
Entende que o crédito estaria demonstrado pelos documentos juntados. Discorre
teoricamente sobre princípios jurídicos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.739 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956186/2008-12

DO MÉRITO
No mérito, entendo que não assiste razão à recorrente.
O crédito não foi reconhecido (e-fls. 11) porque o DARF informado na DCOMP
(R$ 12.318,44, código 5952) havia sido totalmente alocado a débito confessado em DCTF de
mesmo valor e mesmo período de apuração.
A defesa alega que retificou a DCTF, reduzindo o débito de retenção e
contribuição social, código 5952. Somente após tomar ciência da decisão é que a recorrente
retificou a DCTF, reduzindo o débito para R$ 7.624,15.
A recorrente junta documentos em anexo ao Recurso Voluntário. Tais
documentos não foram submetidos á apreciação dos julgadores da DRJ. Convém lembrar que o
artigo 16, no seu parágrafo 4o estabelece os critérios para juntada de documentos após a
impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

E neste ponto, a recorrente apenas junta os documentos, sem esclarecer o
atendimento aos requisitos da legislação acima transcrita, afirmando apenas que “os seguintes
documentos, deixados de apresentar naquela ocasião. Que aqui estão sendo apresentados com o
objetivo de permitir a ratificação do direito ao credito pretendido” (e-fls. 60, parágrafo 4).
Os documentos juntados nas 127 e seguintes, como afirma a própria recorrente,
são simples extratos emitidos no prazo para apresentação do recurso voluntário. Não há qualquer
explicação sobre a natureza da conta (4370050) e histórico dos lançamentos. Apesar de ser um
extrato de um livro razão, não há saldos inicial e final e nem parciais de cada lançamento.
Também não há qualquer demonstração da apuração do tributo que justifique que o valor do
débitos de retenção para a primeira quinzena de agosto de 2004 é de R$ 7.624,15.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.739 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956186/2008-12

O fato da recorrente ter estornado ou não um lançamento (R$ 4.917,35) é
acessório à questão aqui analisada, visto que a questão principal em casos como este é provar
que a apuração correta do tributo é igual ao valor do débito retificado. No presente caso, é
necessário que a recorrente prove que o débito de retenção de contribuições de código 5952 da
primeira quinzena de agosto de 2004 é igual a R$ 7.624,15, porque foi para este valor que a
recorrente reduziu o débito.
Ocorre que os argumentos da recorrente, em relação à retificação da DCTF, são
contraditórios. Se o débito anterior era de R$ 12.318,44, e se o alegado indébito era de R$
4.917,45, então a DCTF deveria ter sido retificada (seguindo a lógica da defesa) para R$
7.400,99 pois R$ 12.318,44 - R$ 4.917,45 é igual a R$ 7.400,99. No entanto, a recorrente
retificou a DCTF para R$ 7.624,15, o que faz cair por terra a alegação de que o suposto indébito
decorreria de um estorno realizado mas incorretamente computado na DCTF e no DARF
recolhido (R$ 4.917,35).
Até o presente momento a recorrente não fez prova do indébito. A retificação da
DCTF ocorreu exclusivamente para validar o crédito informado em PER/DCOMP mas apenas
após sua ciência do despacho decisório.
Convém observar que é a recorrente que possui mais capacidade de demonstrar o
montante retido na fonte, sob qualquer rubrica, pois, como se sabe, quando se reveste da função
de fonte pagadora, realiza os pagamentos e faz a retenção na fonte dos tributo, bem como
declara ao fisco os valores retidos. Ao final, faz o recolhimento devido via DARF.
Cabe à Recorrente produzir nos autos o conjunto probatório de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado. Todavia, demonstrado está que a Recorrente
assim não procedeu.
Portanto, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que justifiquem a retificação das informações retificadas.
Desta forma, não há como se atestar a ocorrência de pagamento a maior e,
consequentemente, não há provas da existência direito creditório que a recorrente alega ter.
Portanto, a recorrente não apresentou provas documentais hábeis e idôneas que
comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração original. Para retificar declaração
com efeito de confissão de dívida, para alterar o tributo que dá origem ao direito creditório, após
a decisão administrativa que indeferiu o pedido com base em dados da declaração original, cabe
a apresentação de documentação de suporte. Não basta simplesmente retificar a DCTF para se
concretizar uma alteração na base de cálculo dos tributos. Há que se motivar, justificar,
demonstrar com clareza as razões da alteração.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.739 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956186/2008-12

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 144
DF CARF MF
Original